Tribunal: TJBA
Processo: 8109758-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109758-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: RICARDO ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO, JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA, LUCAS GROFF CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão contratual ajuizada por beneficiário de plano de saúde, pleiteando o reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados pela ré.

O juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou procedente em parte os pedidos.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação visando reconhecer a legitimidade do reajuste aplicado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve abusividade dos reajuste aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não vinculação dos planos coletivos aos percentuais anuais de reajuste que são divulgados pela ANS não pode ser tida como carta branca para a implementação de reajustes aleatórios que, ao final do processo, submetam o consumidor a desvantagem exagerada e desproporcional na perspectiva do equilíbrio econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se à íntegra a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, X, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 2.008.784/SP, DJe de 27/3/2023;

STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, DJe 15/02/2019;

TJBA, Apelação 0563263-38.2017.8.05.0001, Publicado em: 03/02/2022;

TJBA, Apelação 05333126220188050001, Publicado em: 18/08/2021;

TJBA, Apelação 0512429-31.2017.8.05.0001, Publicado em: 19/03/2021;

TJBA, Apelação 0554880-37.2018.8.05.0001, Publicado em: 09/02/2021;

TJBA, Apelação 0336243-95.2013.8.05.0001, Publicado em: 07/08/2019;

TJBA, Embargos de Declaração 0336320-07.2013.8.05.0001/50000, Publicado em: 04/03/2015

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação 8109758-51.2023.8.05.0001
em que figura como apelante
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A

e apelad
o

RICARDO ANDRADE SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .